Tribunal: TJMT
Processo: 1019212-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019212-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Município]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. UPA. AUSÊNCIA DE PERIGO IMINENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública movida para regularizar os serviços prestados por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O juízo de origem entendeu que não havia provas de perigo iminente e que as medidas solicitadas esgotariam o mérito da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de risco imediato justifica a denegação da tutela de urgência; e (
ii
) se o deferimento da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação, o que é vedado pelo § 3º do art. 1º da Lei n
.
8.437/1992.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi comprovado no caso.

4. A concessão da tutela poderia esgotar o mérito da ação, o que é vedado em casos envolvendo o Poder Público, conforme o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992, além de interferir em políticas públicas, cuja execução cabe à Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência que antecipa os efeitos do mérito da ação é vedada quando ausente
a
demonstração de perigo imediato e irreparável e pode configurar interferência em políticas públicas sob responsabilidade do Poder Executivo."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n
.
8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no RE n
.
1015847-81.2019.8.11.0000, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1005831-24.2024.8.11.0055, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na regularização dos serviços prestados pela Unidade de Pronto Atendimento UPA
de Tangará da Serra (MT).

O agravante diz que a ação tem por fundamento as diversas
denúncias e reclamações recebidas ao longo do trâmite do Inquérito Civil de SIMP n. 003384-009/2022, em que munícipes de Tangará da Serra (MT) relatavam episódios de mau atendimento na UPA Municipal.

Sustenta

que “
a vistoria realizada na Unidade de Pronto Atendimento de Tangará da Serra demonstrou diversas irregularidades que afetam direta ou indiretamente na qualidade dos serviços de saúde prestados no local, sendo
certo que os pacientes que procuram o estabelecimento são
os principais afetados pelas inconsistências
”
.

Anota que há notícias de inúmeros casos de pacientes em estado crítico que precisam ficar horas aguardando atendimento,
inclusive
caso
s
de pessoas q
ue foram a óbito
em virtude de falhas na prestação dos serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento de Tangará da Serra (MT)
que
foram alvo de investigação.

Aduz que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto “
muito embora tenham sido ele
n
cadas algumas medidas a serem adotadas pela municipalidade, é certo que todas elas encontram respaldo no próprio relatório de vistoria do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso e visam tão somente
a
adequação dos pontos que carecem de melhorias imediatas
”.

Alega ser
cabível a antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública no caso em questão
,

em
que não se busca interesse patrimonial, mas a garantia do fornecimento de serviços de saúde de qualidade à população, afastando-se, desse modo, as normas processuais que restringem a concessão de tutela antecipada em face do Poder Público, cujo objetivo é evitar ainda mais danos irreparáveis à vida da coletividade.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para
:

“
viabilizar a

efetiva regularização no atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Tangará da Serra, devendo-se determinar ao Município de Tangará da Serra:

a)
Que,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, realize as medidas necessárias para a melhora no protocolo de triagem (com pulseiras de identificação do paciente triado);

b)
Que,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, realize a contratação de médico na unidade, a fim de que atenda a
orientação CFM 2079/ 2014, que
recomenda o atendimento de
3
(três) pacientes por hora por médico
;

c)
Que, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias
, realize a necessária
capacitação dos médicos contratados (exigir cursos de urgência e emergência)
, bem como
instituir médico exclusivo para a sala de emergência e reanimação
, preferencialmente com residência em Medicina de Urgência e Emergência;

d)
Que,
de forma imediata
, seja compactuado com alta e
media
complexidade a transferência de pacientes que necessitem de maior suporte;

e)
Que,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, seja implantado o
registro de ponto biométrico
na unidade para registro de chegada e saída dos médicos, enfermeiros e demais funcionários da unidade;

f)
Que,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, sejam
instaladas

cadeiras e poltronas para o paciente e outra para o acompanhante
, conforme Resolução CFM Nº 2056/2013;

g)
Que,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, sejam instaladas na
sala de procedimentos/curativos
sabonete líquido
, toalhas de papel pia ou lavado
, conforme Resolução CFM Nº 2056/2013;

h)
Que,
de forma imediata
,
proceda o
responsável pelo
preenchimento diário do livro de ocorrência médica
, conforme Resolução CFM nº 2056/13, art. 26, inciso IV;

i)
Que,
de forma imediata
,
proceda o
responsável o
preenchimento das ocorrências do plantão em livro próprio

(livro de ocorrência médica) ao término de cada jornada, conforme Resolução CFM nº 2056/13,
art
26, inciso IV;

j)
Que,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, na SALA
COLETIVA DE OBSERVAÇÃO ADULTO, seja instalada
acomodação para acompanhante
,
conforme Estatuto do idoso e Resolução CFM Nº 2056/2013;

k)
Que,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, na SALA
COLETIVA DE OBSERVAÇÃO ADULTO,
seja construído um sanitário
,
conforme determina Resolução CFM Nº 2056/2013;

l)
Que,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, sejam os leitos
separados por meio físico
(biombo, cortina, divisória,
etc
), conforme RDC
Anvisa
nº 36/13 e RDC Anvisa nº 50/02;

m)
Que na SALA DE ESTABILIZAÇÃO/REANIMAÇÃO (SALA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA OU VERMELHA),
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, seja instalado
aspirador de secreções
, conforme Resolução CFM Nº 2056/2013 e Resolução CFM nº 2056/2013 Anexo Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (Resolução CFM nº 2153/2016); Resolução CFM nº 2147/2016 Anexo Artigo 2º Parágrafo 3º Incisos I e X; Artigos 17 e 18 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2217/2018; Portaria GM/MS n° 2048/02 Anexo item 1.3; RDC
Anvisa
nº 63, de 25 de novembro de 2011, Artigo 7º Inciso II alínea “c”, Artigo 10 Parágrafo Único e Artigos 17 e 53;

n)
Que na ESTRUTURA DA UNIDADE/SETOR DE EMERGÊNCIA – UPA seja instalada,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sala de isolamento pediátrico e sala de
isolamento
, conforme RDC
Anvisa
Nº 50/2002 e Resolução CFM Nº 2077/2014 32;

o)
Que Inclua anualmente em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), as previsões e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providências acima elencadas”
.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada e conceder a tutela de urgência na ação de origem.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id.
227080688
).

O Município de Tangará da Serra (MT) apresentou resposta ao recurso no Id.
241093678
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
248103172
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1005831-
24.2024.8.11.0055, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na regularização dos serviços prestados pela Unidade de Pronto Atendimento UPA de Tangará da Serra (MT).

Na origem, o Ministério Público estadual ajuizou a referida ação civil pública em face do Município de Tangará da Serra
(MT)
, visando
à
regularização dos serviços prestados pela UPA local, em decorrência de diversas denúncias que apontaram irregularidades graves, incluindo atendimento inadequado, falta de estrutura, equipamentos e profissionais.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público instaurou um Inquérito Civil na Promotoria de Justiça Cível para apurar os fatos relativos aos atendimentos realizados pela equipe médica da UPA, especialmente no que tange à demora e à qualidade do atendimento. A ação foi proposta com o objetivo de obrigar o Município de Tangará da Serra
(MT)
a sanar todas as irregularidades constatadas na Unidade de Pronto Atendimento.

Narra a inicial que relatórios de vistoria apontam graves deficiências na estrutura e no funcionamento da UPA, como a falta de médicos especialistas, ausência de equipamentos adequados, superlotação e demora excessiva no atendimento, além de casos concretos de pacientes que sofreram danos em virtude dessas deficiências.

O d. Juízo
a quo
, ao analisar o pedido liminar, entendeu que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, destacando a ausência de prova de perigo iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, ressaltou que as medidas pleiteadas na liminar se confundiam com o mérito da ação, o que configuraria esgotamento do objeto da lide, em desconformidade com o disposto no §3º do artigo 1º da Lei n. 8.437/1992.

O
Magistrado

indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos
:

“
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja,
antecipação de tutela verifico
que não estão demonstrados os pressupostos acima citados.

No caso em questão, observa-se que os pedidos apresentados na tutela provisória de urgência e no mérito são essencialmente os mesmos. Ou seja, ambos visam garantir a melhoria imediata e contínua dos serviços prestados pela UPA de Tangará da Serra, especialmente adoção de medidas para regularizar o atendimento, melhorias na infraestrutura, contratação de profissionais de saúde e
implementação
de protocolo de atendimentos eficientes.

De acordo com a disposição prevista no §3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, ao analisar um pedido de medida liminar, o juiz não deve proferir uma decisão que resolva, de forma total ou parcial, a questão principal discutida no processo, de maneira a esgotar o objeto da ação.

Essa limitação busca assegurar, nas causas em que se discutem atos do Poder Público, que as partes tenham a oportunidade de participar efetivamente do processo e de contribuir na formação do convencimento do julgador antes que seja tomada uma decisão final sobre o caso.

Os indícios e elementos apresentados pelo Ministério Público, como relatórios de vistoria e depoimentos apontando a inadequação do atendimento da UPA, estabelecem a relevância do fundamento da demanda, mas ausente, neste momento, a comprovação do perigo da demora.

Apesar das irregularidades identificadas na UPA de Tangará da Serra, não há demonstração concreta de que a situação atual está causando danos iminentes e irreparáveis à saúde da coletividade que não possam aguardar a tramitação normal do processo.

As medidas administrativas para melhorar a qualidade do atendimento e a infraestrutura da UPA demandam planejamento e execução que não podem ser efetivados instantaneamente, a partir de decisão judicial proferida em sede de cognição superficial, cabendo acrescentar, ademais, certo
que
as ações e providências já
implementadas
pelo Ministério Público indicam esforços contínuos para sanar as irregularidades, revelando-se que a alegada urgência não se justifica neste momento.

Portanto, a ausência de prova de risco imediato e irreparável afasta a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência.

Para além do óbice de cunho processual referente ao esgotamento do objeto da lide, tem-se que a discussão destes autos está diretamente relacionada à política pública, o que reforça a necessidade de autocontenção do Poder Judiciário, em prestígio ao postulado constitucional da separação dos poderes.

Como se sabe, em matéria de política pública a intervenção do Poder Judiciário deve ser comedida, somente tendo cabimento quando se mostrar manifesta a violação de direitos
fundamentos decorrente
da omissão ilegal do Poder Público frente ao comando constitucional.

Com efeito, no âmbito das políticas públicas as decisões devem ser tomadas, a princípio, pelos gestores públicos a partir da realidade social com a qual trabalham, sendo certo que eles, nessa qualidade, têm melhores condições de avaliar diversos impactos que podem decorrer da implementação
dessa
ou daquela medida voltada a atender determinada demanda social. Trata-se, pois, de matéria inserida na denominada discricionariedade – que não se confunde com arbitrariedade – administrativa, onde o administrador público atua com base nos princípios da conveniência e da oportunidade.

(...)

Todavia, a discricionariedade administrativa não é absolutamente alheia ao controle judicial, sendo pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios no sentido de ser legítima a intervenção do Poder Judiciário a fim de tutelar direito fundamental que, inobstante assegurado pela Carta Magna, é ignorado pela Administração Pública ao deixar que cumprir a sua missão de propiciar o mínimo existencial ao cidadão. Nesse caso, descabe falar-se em violação do princípio da Separação dos Poderes, pois a independência constitucionalmente preconizada entre eles não autoriza a inércia ou omissão do Estado-juiz, quando
regularmente provocado a se manifestar relativamente à concretização de política pública indispensável ao exercício de direito fundamental.

(...)

Na espécie vertente, observa-se que o Parquet postula, em sede liminar, providências que denotam o caráter estruturante da tutela jurisdicional postulada, para o que se afigura imprescindível oportunizar o regular exercício do contraditório pelo Poder Público, com a apresentação de elementos eventualmente possam contribuir para a adequada solução da lide, com vistas ao bem comum.

(...)

Desse modo, mostra-se temerária a imposição, em juízo perfunctório, de medidas administrativa de relevante alcance e impacto, inclusive sob o aspecto financeiro – notadamente quando ausente a grave ofensa a direito fundamental que reclame urgente tutela -, sem que, antes, haja o amplo debate e produção de provas acerca das questões controvertidas que
podem
não se limitar à necessidade/cabimento da intervenção judicial, mas também abranger a discussão acerca da mais adequada tutela jurisdicional cabível na espécie”.

Pois bem.

O cerne do recurso cinge-se em saber da adequação da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação civil pública.

No presente caso, as irregularidades apontadas nos relatórios de vistoria e as denúncias de atendimento inadequado na UPA
indicam,
a princ
í
pio
, a existência de fundamento na demanda
proposta pelo
Ministério Público estadual.

No entanto, é necessário ponderar que o deferimento de uma tutela antecipada exige a comprovação de que a situação de urgência é tal que justifique a intervenção imediata,
sob pena
de causar danos irreparáveis.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) deve ser demonstrado de forma concreta e inequívoca. No caso em tela, o d. Juízo
a quo
concluiu que, apesar das irregularidades identificadas, não há demonstração de que a situação atual esteja causando danos iminentes e irreparáveis à saúde da coletividade que não possam aguardar a tramitação regular do processo.

Ademais, conforme dispõe o art. 1º, §3º da Lei 8.437/
19
92: "
Ao analisar o pedido de medida liminar, o juiz não proferirá decisão que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
"

Essa limitação visa assegurar que, nas causas envolvendo atos do Poder Público, haja a oportunidade de
contraditório e ampla defesa
, permitindo que todas as partes contribuam para a formação do convencimento do julgador.

A intervenção judicial em políticas públicas deve ser realizada com cautela, respeitando o princípio da separação dos poderes. A discricionariedade administrativa, embora sujeita a controle judicial, deve ser exercida pelos gestores públicos, que têm melhores condições de avaliar as medidas mais adequadas para atender às necessidades sociais.

O entendimento jurisprudencial
tem reconhecido a possibilidade de intervenção judicial apenas em casos de manifesta omissão inconstitucional do Poder Executivo, o que não se verifica de forma evidente no presente caso.

Ressalta-se
, o
s entes públicos possuem liberdade para definir a aplicação de recursos orçamentários e a priorização de investimentos em obras, sempre com o objetivo de atender ao interesse público. Contudo, essa liberdade não é absoluta. Em situações de comprovada omissão administrativa, pode-se cogitar a intervenção judicial. No entanto, sem a evidência de uma ineficiência na atuação do Administrador Público, a imposição judicial para a execução de determinada obra pode configurar violação ao princípio da discricionariedade administrativa.

Dessa forma, não evidenciado o risco de prejuízos graves ou de difícil reparação
a
justificar a alteração da decisão impugnada.

Cumpre ressaltar
ainda
que o pleito de tutela provisória de urgência nos moldes requeridos pelo agravante ensejará uma medida satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, incidindo na situação de exclusão referida taxativamente no artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437 /
19
92.

Sobre o tema, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – ACORDO NÃO IMPLEMENTADO – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 9.494 /1997 E ARTIGO 1º, §
3
º ,
DA LEI N.º 8.437/92 – AUSENTES OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, EXIGINDO O FEITO MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente ocorre a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, quando, posteriormente à propositura da ação, a providência que se almejava judicialmente é obtida de forma administrativa, o que não se vislumbra, in
casu
, em razão da ausência de
implementação
do acordo noticiado.

2. A Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

3. Em que pese
a
ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos.

4. In
casu
, o pleito liminar evidencia o cumprimento de obrigações de forma muito específicas, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e da eventual omissão do ente público na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a concessão do pleito
liminar.
”
(TJ-MT 10
158478120198110000 MT, Relatora: DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2021)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso e mantenho
inalterado
o entendimento alcançado pelo d. Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024